Tribunal: TJES
Processo: 5006524-42.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006524-42.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5006524-42.2024.8.08.0048

APELANTE: PATRICK EDUARDO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Patrick Eduardo da Silva contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. O apelante busca a reforma da dosimetria penal, especificamente quanto ao afastamento de agravante genérica sob alegação de dupla valoração de circunstância fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da agravante prevista na alínea f do inciso II do art. 61 do Código Penal configura bis in idem quando o réu sofre condenação pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, tipificado no § 13 do art. 129 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado, Termo de Medidas Protetivas, Exame de Lesões Corporais e depoimento judicial da vítima.

O Tema 1197 do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com as disposições da Lei Maria da Penha, mas a ratio decidendi vincula-se à comparação com o § 9º do art. 129 do Código Penal, onde a violência contra a mulher não constitui elementar.

O tipo penal previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal exige, obrigatoriamente, que a violência ocorra contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

A aplicação da agravante da alínea f do inciso II do art. 61 do Código Penal sobre a pena-base do crime do § 13 do art. 129 do Código Penal caracteriza bis in idem, pois a circunstância de agressão contra a mulher no ambiente doméstico já integra a estrutura elementar da referida qualificadora.

O afastamento da mencionada agravante impõe o redimensionamento da sanção corporal para o mínimo legal previsto para o delito de lesão corporal qualificada.

A ausência de irresignação quanto ao crime de ameaça e o correto reconhecimento do concurso material entre as condutas preservam os demais termos da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime de lesão corporal qualificada contra a mulher (art. 129, § 13, do CP) configura bis in idem.

A violência contra a mulher em contexto doméstico constitui elementar do tipo penal descrito no § 13 do art. 129 do Código Penal.

O entendimento firmado no Tema 1197 do STJ não se aplica indistintamente a todos os tipos penais, devendo-se observar a identidade de fundamentos entre a agravante e a elementar do crime específico.

A constatação de dupla valoração da mesma circunstância fática exige o decote da agravante na segunda fase da dosimetria penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, "f", 129, § 9º e § 13, 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1197 (REsp nº 2.026.129/MS); TJES, APCrim 0006197-67.2022.8.08.0012; TJES, APCrim 0001515-58.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5006524-42.2024.8.08.0048

APELANTE: PATRICK EDUARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PATRICK EDUARDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 17057189), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

E
m razões recursais (
ID
17057190
), o apelante sustenta a
indevida aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, sob o argumento de que tal circunstância já integra a própria elementar do tipo penal do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal, configurando
bis in idem
.

Extrai-se da denúncia que:

“
No dia 07 de agosto de 2023, por volta das 10:00 horas, na Rua Conselheiro Pena, nº 3033, Serramar, Nova Almeida nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Jozillaine da Silva Alcântara, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de pág. 34, ID 39107317, bem como a ameaçou por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 01 (um) ano, mas estavam separados há duas semanas, na data dos fatos. O relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência perpetrado pelo Denunciado em desfavor de sua companheira, agravado pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado foi até a residência da ex-companheira, para conversarem. Durante a conversa, ele se apossou do telefone dela e, visualizou uma mensagem enviada ou recebida pela ex-companheira com terceira pessoa.

Consta que, insatisfeito com o que viu, motivado por ciúmes, o Denunciado desferiu chutes nas pernas da vítima, socos na cabeça dela, como também, apertou-lhe o pescoço, fortemente, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de pág. 34, ID 39107317.

Como se não bastasse, o Denunciado ameaçou a ex-companheira, dizendo “você vai morrer, sai do bairro”, o que lhe causou enorme temor. Após as ameaças, o denunciado se evadiu do local.

Consigne-se por fim que, posteriormente, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Especializada, onde representou, criminalmente, em desfavor do acusado, bem como requereu as Medidas Protetivas de Urgência.”

Após a instrução criminal,
o réu
fora condenado
pel
o
s
crime
s

previsto nos art. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não
contesta
a
materialidade e a
autoria delitiva
s
,
que estão suficientemente ancoradas no Boletim Unificado (ID 17056907, pp. 04/07), no Termo de Medidas Protetivas (ID 17056907, pp. 08/12), no Exame de Lesões Corporais (ID 17056907, p. 34), e no depoimento judicial da vítima, a quem se deve dar especial valor na apuração de crimes dessa natureza.

Com efeito, a irresignação recursal limita-se à reforma da dosimetria da pena imposta pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, ao argumento de que a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do mesmo diploma configura
bis in idem.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, à época prevista para o tipo.

Na segunda fase da dosimetria da pena referente ao crime de lesões corporais, aplicou a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (
com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
na forma da lei específica
).

Com efeito, não ignoro que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.027.794/MS, 2.029.515/MS, e 2.026.129/MS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem (Tema 1197 - REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Nada obstante, a
ratio decidendi
do recurso está relacionada à análise comparativa da referida agravante com o crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP, que traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade,
contra qualquer pessoa independente do gênero
. Nessa hipótese, de fato, a violência contra a mulher não é elementar do tipo penal.

No entanto, no crime previsto no artigo 129, § 13, do CP, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese, é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal, razão pela qual,
afasto-a
.

Sobre o tema é firma a recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ART. 129, § 13, CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal se mostra inadequada, uma vez que há similaridade em relação às elementares do art. 121, § 2º-A, do CP e, consequentemente, do art. 129, § 13, do CP, de maneira que a aplicação da agravante ensejaria em uma situação de bis in idem.
2. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da desvaloração de duas circunstâncias judiciais, além do reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APCrim 0006197-67.2022.8.08.0012. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2023)

ELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DECOTE AGRAVANTE ART. 61, II, F, DO CP – POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na segunda fase de dosagem da pena, necessário o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que configura violação ao princípio do non bis in idem, já que a elementar da referida circunstância já se encontra no tipo penal do art. 129, §13, do CP.
(...) 5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, APCrim 0001515-58.2022.8.08.0048. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
1ª Câmara Criminal. Julgado em 01/10/2024)

Assim sendo, não havendo atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação ao crime de ameaça, não houve irresignação da defesa, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Dessa forma, aplicando-se o concurso material, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano
de reclusão e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção
,
em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)